Tribunal: STF
Processo: ADPF 518
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é cabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. Embora os recorrentes tenham sido admitidos nos autos como amici curiae, não possuem legitimidade para interpor agravo regimental. 3. Agravos Regimentais não conhecidos.